Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-40.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DE MÚTUO POR MEIO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO ANTERIOR. TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO IN REM SUAM. DOCUMENTO FALSO. PAGAMENTO EFETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 373 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, mostrando-se inútil a produção de prova testemunhal à solução do processo, que demanda prova documental, não há irregularidade quanto ao indeferimento da dilação probatória pleiteada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Os embargos de terceiro se prestam a resguardar os direitos de proprietário ou possuidor que injustamente se veja na iminência de ser despojado de seus bens, em virtude de ordem judicial emanada em processo judicial no qual não tenha sido parte (CPC, art. 674).
4. É de rigor a rejeição dos embargos de terceiro, se constatado que a prova documental trazida aos autos pela parte embargante não possui o condão de comprovar a regular e anterior aquisição do veículo dado em garantia de mútuo por alienação fiduciária, eis que certificado pelo Cartório de Notas que a procuração in rem suam é falsa e sequer restou demonstrada a onerosidade do negócio.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.